Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alega o agravante ter sido incluído na lide sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63717656). Efeito suspensivo deferido (ID 63764918). Contrarrazões apresentadas (ID 64380392).
3. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, sendo admitida para análise de matéria de ordem pública ou de nulidades a serem sanadas de ofício, que dispensam a dilação probatória, como no presente caso.
5. Conforme preceitua o § 2o do art. 134 do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensada quando for requerida na petição inicial, o que não ocorreu no presente caso.
6. Embora tenha sido deferida a inclusão do sócio no polo passivo, não houve requerimento de desconsideração, não sendo possível atingir seu patrimônio por se tratar de empresa de responsabilidade limitada.
7. Ainda que a citação da sociedade empresária na pessoa do sócio administrador seja possível, tal ato não se confunde com a inclusão deste como parte, sem que sejam demonstrados os requisitos para desconsideração.
8. Merece guarida, portanto, o presente recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante ante a ausência de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecida a validade da citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio administrador.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva de GLAUBER JOSE NUNES, devendo a execução prosseguir apenas em relação à pessoa jurídica Multivida Clínica Médica Ambulatorial LTDA ME. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.